Tribunal: TJSP
Processo: 0000395-45.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000395-45.2018.8.26.0621, da Comarca de Aparecida, em que são apelantes JADER
WILLIAN FERREIRA DA SILVA e SABRINA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000395-45.2018.8.26.0621 - Aparecida - VOTO No 10.331 2/4 EV
Apelação Criminal no 0000395-45.2018.8.26.0621
Apelante: Sabrina da Silva
Apelado: Ministério Público
Corréu: Jader Willian Ferreira da Silva
Comarca: Aparecida
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Vivian Bastos
VOTO no 10.331
RECEPTAÇÃO. Materialidade e autoria demonstradas.
Ré que adquiriu produtos de pessoa desconhecida na
via pública, sem qualquer documentação, por preço
muito abaixo do valor real. Condenação e pena
mantidas. Inadmissibilidade de afastamento da multa.
Apelo desprovido.
1) SABRINA DA SILVA foi condenada, pela r.
sentença de fls. 407/416, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto,
mais pagamento de 10 dias-multa, no piso, por infração ao art. 180, caput, do
CP, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, concedido o apelo em liberdade.
Jader Willian Ferreira da Silva foi condenado, pela
mesma decisão, à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, mais pagamento de 14 dias-multa, no piso, por infração ao art.
155, caput, do CP, tendo a r. sentença transitado em julgado em relação a ele
(fls. 453).
Inconformada, recorreu SABRINA pugnando pela
absolvição por insuficiência de provas sobre o dolo. Subsidiariamente, requereu a
isenção da pena de multa diante de sua situação econômica (fls. 430/434).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
446/448), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 463/469).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000395-45.2018.8.26.0621 - Aparecida - VOTO No 10.331 3/4 EV
2) Nego provimento ao apelo.
Ao que narra a denúncia, em 14/05/2018, SABRINA
adquiriu, em proveito próprio, um tablet e uma câmera digital pertencentes a
C.D.R., ciente de sua procedência ilícita, uma vez que foram subtraídos por Jader
Willian Ferreira da Silva às 12h daquele mesmo dia. Ademais, adquiriu um
aparelho celular pertencente a R.T.A.S., produto de extravio.
Os fatos ficaram demonstrados em Juízo (DVD).
A vítima C. confirmou o furto de seu tablet e de sua
câmera digital, praticado pelo corréu Jader. Posteriormente naquele mesmo dia,
a Polícia localizou seus bens na posse de SABRINA.
Os policiais confirmaram a apreensão dos bens
produtos de ilícito na residência de SABRINA, sendo que ela admitiu que adquiriu
parte dos bens de Jader, por preço baixo. Jader, por sua vez, disse aos policiais
que deixou os objetos “na biqueira” para pagamento de drogas.
A testemunha Mário José de Jesus, cunhado da
ofendida, afirmou que soube do furto praticado por Jader e foi perguntar no bairro
se uma pessoa passou vendendo alguns itens. Encontrou SABRINA e esta
admitiu ter comprado um tablet de um indivíduo, mas quando soube que era um
bem furtado, imediatamente devolveu. Disse acreditar que SABRINA não sabia
que se tratava de produto de ilícito, porque o tablet estava formatado e
acompanhado de nota fiscal.
O corréu Jader confessou o furto e admitiu ter vendido
cada bem a SABRINA por aproximadamente R$ 20,00. Disse que expôs à ré
que os produtos eram furtados e não tinham nota fiscal.
A ré SABRINA admitiu que adquiriu os produtos de
Jader, o qual estava oferecendo na via pública. Pagou R$ 40,00 pelo tablet e
pela câmera e R$ 20,00 pelo celular. Afirmou que “não dava para desconfiar” que
eram bens furtados porque o acusado apresentou notas fiscais e os aparelhos
estavam na caixa. No entanto, sabia que um tablet novo custava bem mais caro.
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, Jader afirmou que contou a SABRINA que
os produtos eram furtados e ela disse em seu interrogatório que sabia que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000395-45.2018.8.26.0621 - Aparecida - VOTO No 10.331 4/4 EV
aparelhos eletrônicos como aqueles descritos na denúncia custavam bem mais
caro do que o preço cobrado pelo acusado. Por isso, a aquisição de bens
valiosos de um desconhecido, na via pública, por valor muito abaixo do custo,
sem apresentar qualquer documentação referente à compra, evidencia o dolo da
ré, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
É dever daqueles em cuja posse foram encontrados os
bens oriundos de crime apresentar justificativa plausível e convincente para tanto,
o que, in casu, jamais aconteceu. Nesta linha: “É interessante assinalar, ainda, por
relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do Código Penal, a
prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem
a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de
forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o
ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo
crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (Apelação n.o
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, 10/11/2011).
Mantenho, portanto, a condenação.
A pena foi dosada no mínimo legal, em regime aberto,
concedida a substituição por restritiva de direito, não havendo margem para
redução.
A multa integra o próprio preceito secundário do tipo e
não pode deixar de constar na r. sentença. Eventual impossibilidade de
pagamento deverá ser discutida na Execução Penal.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator